Tribunal: TJPA
Processo: 0100077-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100077-98.2015.8.14.0301

APELANTE: REGINA GLORIA FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ATOS ÍMPROBOS POR DANO AO ERÁRIO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA A INICIAL E NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PRECEDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL CITADO NAS RAZÕES DOS RECURSOS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NO TERMOS DA LEI Nº
14.230 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

AFASTADAS. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo a quo que condenou a embargante por ato de improbidade administrativa (danos ao erário).

2. Verifica-se que não houve omissão no Acórdão, vez que todos os argumentos suscitados em razões de apelação foram devidamente enfrentados, tentando a Embargante, em verdade, rediscutir do mérito recursal
.
Ademais, os presentes embargos, apenas representa o inconformismo da Embargante com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.
Inexistência de omissão.

4.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

5. Quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré
, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0100077-98.2015.8.14.0301
-
PJE
)
, opostos por
REGINA GLORIA FERREIRA DE SOUZA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL E DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
ATOS ÍMPROBOS POR DANO AO ERÁRIO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N.º 8.429/92.
PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Preliminares de inépcia da inicial e de julgamento antecipado do mérito.

2. É no decorrer do feito que se verifica a subsunção do fato praticado. Com isso, se há alguma das espécies de improbidade previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o pedido não se mostra ilógico, portanto, mas configura verdadeiro pedido subsidiário, em relação a cada fato ensejador de improbidade
.
Não ocorrendo, portanto, nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC/2015, não há dificuldade para a defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
Preliminar rejeitada.

3. Pela dicção do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
Não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Preliminar rejeitada.

4. Mérito
. Configura ato de improbidade o recebimento indevido em duplicidade de remuneração com proventos de aposentadoria do mesmo cargo público fora das hipóteses previstas na Constituição de cumulação
, situação que implicaria em prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública.

5. Resta incontroverso que a apelante permaneceu recebendo remuneração como se ainda fosse servidora ativa, além dos proventos de aposentadoria em relação ao mesmo cargo público por um período de dois anos e quatro meses. Após a sua aposentadoria por meio da Portaria nº2536 do IGEPREV, conforme publicação no DOE nº31249 do dia 08/09/2008, a apelante permaneceu recebendo seus vencimentos como se estivesse na ativa, em duplicidade, o que gerou um prejuízo ao erário de R$ 117.492,06 (cento e dezessete mil quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos), até dezembro de 2010. Os fatos se subsomem às condutas descritas como ato doloso de improbidade administrativa tipificada como Dano ao erário e
Violação dos princípios da Administração Pública
(caput do artigo 10 e caput do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92)

6. Assim, reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, bem como o dolo do agente, configura-se acertada a decisão do magistrado sentenciante em aplicar as sanções constantes no art. 12, II e III da Lei nº 8.429/92, que podem ser aplicadas cumulativamente conforme disciplina o próprio dispositivo legal.

7. Necessidade de
manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, punindo o Apelante pela prática dos c
omportamentos enquadrados nos artigos 10 e 11 da
Lei n.º 8.429/92.

8. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.
– grifo nosso

Em razões recursais, a embargante, em síntese,
aponta omissão no acórdão
que negou provimento ao seu recurso de apelação, pois teria deixado de se manifestar quanto ao precedente do
TJ-SC - AC: 745627 SC 2008.074562-7
, o qual foi invocado nas razões de apelação, bem como quanto a preliminar relativa a nulidade do julgamento antecipado do mérito, pois os precedentes utilizados para fundamentar a decisão não possuem relação com a matéria objeto da demanda – improbidade administrativa.

Sustenta, ainda, obscuridade quanto à fundamentação utilizada pelo magistrado a quo, pois totalmente alheias aos fatos discutidos na causa.

Afirma, por fim, omissão relativa a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao final, requer, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

O embargado, apresentou contrarrazões (Id.
12510247 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito da decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre ainda esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos com a finalidade de apontar omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência TJ-SC - AC: 745627 SC 2008.074562-7;
pelos precedentes utilizados para fundamentar a preliminar de nulidade por julgamento antecipado do mérito que não possuem relação com a matéria objeto da demanda – improbidade administrativa; omissão quanto à fundamentação do Juízo de 1º grau que enfrentou fatos alheios a demanda e, quando a necessidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste omissão neste aspecto, vez que todos os argumentos suscitados em razões de apelação foram devidamente enfrentados, tentando a Embargante, em verdade, rediscutir do mérito recursal
.
Ademais, os presentes embargos, apenas representa o inconformismo da Embargante com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, senão vejamos:

“
DAS PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL E DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

(...)

Em sede de preliminar, a Apelante
suscita nulidade da sentença por inépcia da inicial, bem como por cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas e julgamento antecipado da lide
.

(...)

Extrai-se dos autos que os fatos narrados pelo Ministério Público estão claros, não vislumbrando como adequado o argumento lançado pela defesa.

Ademais, quando o
Parquet
menciona a conduta culposa está se referindo ao comando do art. 10 da Lei 8.429/92, que admite tanto a forma dolosa como culposa. Assim, fica claro que o pedido principal é a forma dolosa e subsidiariamente a culposa, apenas repetindo a previsão do referido artigo.

(...)

Acrescente-se que na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa o juiz não se vincula ao pedido do autor quanto à tipificação dos atos ou à sanção aplicável, mas somente aos fatos descritos na inicial.

Não ocorrendo, portanto, nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC/2015, não há dificuldade para a defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
Assim, rejeito a preliminar aventada.

Quanto à preliminar consistente na alegação da Apelada de que teria ocorrido cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e o contraditório, pelo fato do juízo de 1º grau ter proferido julgamento antecipado do mérito
. Tenho, como descabida a alegação trazida pela parte apelante.

(...)

Assim, sendo a finalidade da prova é justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide
, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pela apelante.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. (...). Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.”
– Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

No que tange a alegação de necessidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, arguida pela embargante apenas neste momento processual, afirma que se faz necessária a aplicação da nova lei, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23 § 5º da Lei de Improbidade, eis que a sentença condenatória foi publicada em 14/07/2020, transcorrendo mais de 04 anos até a sentença sua publicação, estando flagrantemente reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora do estado.

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021, que está sendo aplicada, trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
– grifo nosso

Deste modo, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021). Senão vejamos:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.” (Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos levantados, não assiste razão a embargante, visto que não há qualquer vício na decisão colegiada.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO
. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o interesse em rediscutir a matéria. III- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

IV- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

V - Embargos de Declaração conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.03678218-28, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SEREM SANADOS.
PRETENSÃO ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Inexiste no Acórdão embargado quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

3. In casu, no acórdão embargado, assentou-se que a autarquia mencionada atua naquela municipalidade, mesmo que em condições não ideais por ausência de condições orçamentárias que as impossibilitava de implementar naquele momento infraestrutura logística da entidade naquele local.

4.Desse modo, não há que se falar em omissão, pois, tendo essa questão caráter de

política pública, sujeita-se à conveniência e oportunidade do interesse público, só podendo haver atuação do Judiciário em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme consignado na decisão embargada

5. Considerando a atuação do DETRAN no Município citado, consoante firmado no acórdão impugnado, tem-se o cumprimento, dentro do que era possível orçamentariamente, dos dispositivos mencionados pelo ora embargante
.

6. No que tange a postulação do embargante quanto a manifestação acerca dos dispositivos indicados como violados, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015, mostrando-se desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legal invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

7. Embargos conhecidos e desprovidos
. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02816361-64, 193.435, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-16). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide
.

V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII- CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo multa de 1% (um por cento) do valor dado à causa, na forma do §2º, do artigo 1.026 do NCPC.

(TJPA, 2018.03424559-40, 194.772, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024